Tribunal: TJPA
Processo: 0808685-35.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808685-35.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MIDOL MINERACAO DOLOMITA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA JUDICIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A SUPOSTO DÉBITO DE ICMS DAS COMPETÊNCIAS DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E OUTUBRO DE 2009, APURADO EM AUTO DE INFRAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012014510012014-7. ACUSAÇÃO DE FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO EM FACE DE SAÍDA DE MERCADORIAS SEM A EMISSÃO DO COMPETENTE DOCUMENTO FISCAL E SEM O PAGAMENTO DE ICMS DEVIDO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. REQUERIMENTO DE BAIXA DOS PROTESTOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

3. A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MIDOL MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA

em face do acordão de id. Num. 4014406 - Pág. 1/9
,
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante
contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo
da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Capital, nos autos da ação de Execução Fiscal nº 0818424-36.2018.8.14.0301 proposta pelo ESTADO DO PARÁ.

O acordão embargado foi assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA JUDICIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A SUPOSTO DÉBITO DE ICMS DAS COMPETÊNCIAS DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E OUTUBRO DE 2009, APURADO EM AUTO DE INFRAÇÃO/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012014510012014-7. ACUSAÇÃO DE FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO EM FACE DE SAÍDA DE MERCADORIAS SEM A EMISSÃO DO COMPETENTE DOCUMENTO FISCAL E SEM O PAGAMENTO DE ICMS DEVIDO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. REQUERIMENTO DE BAIXA DOS PROTESTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Informa que ciente que os débitos executados estavam protestados junto ao Cartório de 2º Ofício da Comarca de Belém, a Executada, ora Agravante, apresentou nos autos da Execução Fiscal pedido de inclusão da situação de garantia do débito no sistema fazendário para que não mais constitua óbice à expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, nos termos do art. 206 do CTN, ou figure fundamento para restrição no cadastro perante a Secretaria da Fazenda do estado do Pará e inclusão da empresa em cadastro de inadimplentes ou negativação do nome da empresa Executa, com a imediata baixa dos protestos, oficiando-se o ente estadual em regime de PLANTÃO E URGÊNCIA para tomar ciência de imediato, e sem delongas, da respectiva ordem judicial. 2. Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade. No sentido do explanado, recentemente, é o Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP. 3. Nesse contexto, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito questionado, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN, conforme outrora mencionado. 4. Outrossim, no que se refere ao pedido de que seja obstado o protesto das CDAs relacionadas ao débito em questão, entendo que o pedido não deve ser deferido. Isso porque o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97. 5. Outrossim, essa norma teve sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”. 6. Desse modo, conforme se extrai dos fundamentos lançados acima, a apresentação do seguro garantia gera apenas o efeito de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim principal de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e não para gerar abstenção à prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado.
”

Em suas razões recursais, o embargante aduz o seguinte: a existência de omissão, uma vez que não teria apreciado as relacionados ao princípio da onerosidade,
proporcionalidade, razoabilidade e manutenção da empresa; ausência de natureza protelatório do recurso; caráter prequestionador do recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em suas contrarrazões, o Estado do Pará aduz o não cabimento dos embargos declaratórios em razão da ausência de qualquer dos requisitos necessários à sua oposição. Ademias, destaca a natureza protelatória do recurso, razão pela requer o seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ato contínuo, destaco que
é consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017428-36.2014.8.08.0024 Embargante: Sebastião Bischoff Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. In casu , o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que aos beneficiários dos planos de previdência suplementar serão aplicadas as regras vigentes no momento em que estes implementarem as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito . 2.
Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - ED: 00174283620148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019).
”

No caso, conforme fundamentos lançados no voto embargado, incabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando se buscar garantir o débito por meio diverso que o dinheiro, na linha do Recurso Especial nº 1.796.295 – ES (2019/0005020-6) e o AgInt no REsp 1653658/SP.

De mais a mais, no que se refere ao cancelamento do protesto, sob o argumento da apresentação de seguro garantia, destaco a previsão legal (art. 1º da Lei n.
9.492/97
) de que o protesto “
é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.”.

Além disso, o entendimento adotado pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 09/11/16, em que restou consignado que “o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo,
por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”.

Merece destaque o trecho que assevera com clareza a ausência de restrição de forma desproporcional de direitos fundamentais garantidos aos contribuintes, não constituindo sanção política.

Assim, a garantia diversa de dinheiro, não assegurando a exigibilidade do crédito tributário, não veda a realização do protesto pela fazenda pública. A propósito:

“
PROCESSO CIVIL E
TRIBUTÁRIO
. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
PROTESTO
. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
.

PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE
PROTESTO
DA
CDA
EXIGÍVEL
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NESSA EXTENSÃO NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Deveras, segundo o entendimento desta Corte,
o oferecimento de caução não suspende a exigibilidade do crédito
tributário
, nos termos do artigo
151
do
CTN
(
REsp.1.156.668/DF
, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010;
AgRg na MC 19.128/SP
, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012), inexistindo neste ínterim, impedimento para a inscrição do débito em dívida ativa, e posteriormente
protesto
da certidão de dívida ativa
(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo

ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art.
1.029
,
§ 1º
, do
CPC/2015
e no art.
255
, § 1º, do RISTJ. Ademais, em que não se verifica similitude fática entre os arestos confrontados, que se baseiam em premissas fáticas distintas.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido, para nessa extensão negar-lhe provimento. (
REsp 1775749 / SC
RECURSO ESPECIAL
2018/0280346-5; Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES; Pub.: DJe 29/09/2020)
.”

Por fim, considerando o pacífico entendimento no âmbito das cortes superiores, no sentido de que a garantia, distinta do dinheiro, não impede a exigibilidade do crédito tributário, bem como a protesto do débito, tratamento diferenciado nesta via estreita do agravo de instrumento configuraria clara ofensa ao instituto da isonomia de tratamento aos demais contribuintes.

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência da embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/04/2022